Tribunal: TJBA
Processo: 8024929-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024929-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: M. S. B. e outros

Advogado(s)
:
GEORGE SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: PROMEDICA SISTEMAS E GESTAO EM SAUDE LTDA - ME

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL CLARA QUANTO AOS ITENS QUESTIONADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a aplicação de multa por suposto descumprimento de tutela antecipada deferida em ação que versa sobre fornecimento de tratamento multidisciplinar a criança com transtorno do espectro autista.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a operadora de saúde descumpriu decisão judicial que deferiu tutela antecipada, justificando a aplicação de multa (astreintes).

III. Razões de decidir

A liminar deferida contemplou expressamente apenas os tratamentos de fonoaudiologia, terapia ocupacional com integração sensorial e treino motor, não abrangendo o tratamento ABA intensivo ou outros procedimentos pleiteados.

A Agravante não juntou aos autos, no prazo fixado, as requisições médicas para a realização dos exames genéticos autorizados, o que inviabilizou o cumprimento da determinação pela operadora de saúde.

Ausência de descumprimento de ordem judicial clara e específica pela operadora de saúde, o que inviabiliza a aplicação da multa pretendida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A imposição de astreintes depende da existência de descumprimento de ordem judicial clara e específica. 2. O não atendimento de tratamentos não expressamente previstos em decisão liminar não caracteriza descumprimento passível de multa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297 e 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.579.976/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8024929-72.2025.8.05.0000, oriundos da 19ª Vara de Relação de Consumo de Salvador/BA, tendo como Agravante M.S.B, representada por seu genitor ALAN DELANO FERNANDES BEZERRA e como Agravada a PROMEDICA SISTEMAS E GESTÃO EM SAÚDE LTDA - ME

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA